Tribunal: TCU
Processo: 020.163/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12737/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Zulmira Maria Pereira Costa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.163/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Annette Souza Silva Martins da Costa (XXX.410.936-XX); Marcia Cristina Bento (XXX.473.256-XX); Maria Lourdes Souza Fernandes (XXX.033.126-XX); Tereza Cristina Silva Brant (XXX.646.496-XX); Zulmira Maria Pereira Costa (XXX.051.386-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva da aposentadoria da sra. Zulmira Maria Pereira Costa, verifique, à luz da jurisprudência desta Corte, a legitimidade da inclusão da rubrica "00064-GRATIFICAÇÃO DE RAIO X" nos proventos da interessada.